Tribunal: CARF
Processo: 19515.008635/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008635/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.574 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
DGB LOGÍSTICA DISTRIBUIDORA GEOGRÁFICA DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/09/2003
DEIXAR DE DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO A CARGO DOS
SEGURADOS (CFL 59).
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado
contribuinte individual, mediante desconto de sua remuneração, constitui
infração à lei previdenciária.
MULTA
ISOLADA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA VINCULADA AO TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
O descumprimento da obrigação acessória converte-a em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária decorrente. Não se confundem os fatos
geradores do tributo e da multa pelo descumprimento de obrigação acessória;
portanto, não ocorre bis in idem ao se lançar as duas multas (Súmula CARF no
04).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SOBRE MULTA.
Incidem juros moratórios sobre a multa de ofício, calculados à taxa Selic
(Súmula Carf no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, nos termos do voto do relator, conhecendo-se apenas das
alegações de (i) decadência, (ii) indevida duplicidade de cobrança de multa e da absorção do
presente lançamento pelos autos de infração de obrigações principais, (iii) não aplicação da Taxa
SELIC e (iv) não incidência dos juros sobre a multa, e, nessa parte conhecida do recurso, negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008635/2008-49
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008635/2008-49

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 17/08/2010 (p. 226) em face da
decisão da11a Tuma da DRJ/SP1, consubstanciada no Acórdão no 16-24.267 (p. 192), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 16/07/2010 (p. 218), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.193.831-7, lavrado pela fiscalização
contra a empresa em epígrafe, por infração ao artigo 30, inciso I, alínea “a”, e alterações
posteriores, da Lei n° 8.212/91, ao artigo 4°, “caput”, da Lei n° 10.666/2003, e ao artigo
216, inciso I, alínea “a” do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 08/09, verificou-se que a empresa
pagou a segurados da Previdência Social, em retribuição a serviços prestados, as verbas
1046, 1374 e 1801. Não se constatou, entretanto, a arrecadação, em épocas próprias, das
contribuições previdenciárias desses segurados, conforme quadro à fl. 08.
Ainda em conformidade com o Relatório Fiscal da Infração:
- Não consta Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, lavrado
contra o Contribuinte em ação fiscal anterior, conforme consultas aos sistemas
eletrônicos de controle de débitos da Previdência Social;
- Em razão de o Sistema de Auditoria Fiscal e os sistemas de controles dos débitos não
estarem configurados para o cadastro de representantes legais qualificados como
diretores, os relatórios REPLEG e VÍNCULOS trazem os diretores da companhia sob a
qualificação de sócio-gerente;
- A fiscalização foi atendida por Otávio Aparecido Pedroso, gerente tributário, auxiliado
por Magali Silva.
Conforme fl. 01 e o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 10, foi aplicada a multa
conforme estabelecido no artigo 92 e 102 da Lei n° 8212/91, e artigo 283, inciso I,
alínea “g”, e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3048/99.
Considerando que não constam Autos de Infração lavrados anteriormente, não se
configurando a circunstância agravante prevista no inciso V do artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, foi aplicada a multa mínima conforme inciso
I do artigo 283 do RPS, correspondente ao valor de R$ 1.254,89 (um mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n.° 77, de 11/03/2008, D.O.U. de 12/03/2008.
Foram anexados pela fiscalização: IPC -Instrução para o Contribuinte, fls. 02 a 03;
REPLEG - Relatório de Representantes Legais, fls. 04/05; e VINCULOS – Relação de
Vínculos, fls. 06/07.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008635/2008-49

Conforme o Termo de Juntada por Apensação, à fl. 13, datado de 13/01/2009, foram
apensados ao processo n° 195l5.008626/2008-58 (principal) os processos
19515.008627/2008-01;
19515.008628/2008-47;19515.008629/2008-91;
19515.008634/2008-02;
19515.008635/2008-49
(processo
em
tela);
e
19515.008636/2008-93.
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificado do Auto de Infração conforme fl. 01, o Contribuinte, dentro do
prazo regulamentar, conforme despacho de fl. 165, contestou a autuação através do
instrumento de fls. 15/ 55, com juntada dos seguintes documentos:
- cópia autenticada de documento de identidade do advogado, fl. 56;
- Doc. 1 - cópias autenticadas de Atas de Assembleia, Termos de Renúncia e Declaração
e de Posse, fls. 57/89;
- Doc. 2 e Doc. 3 - cópia autenticada de Procuração, e Substabelecimento, fls. 90/93;
- Doc. 4 - cópia simples do presente Auto de Infração, fls. 94/ 106;
- Doc. 5 - cópias simples de GPS- Guias da Previdência Social, fls. 107/109;
- Doc. 6, fls. 110/163 - cópias simples de Acordo Coletivo para Reajuste Salarial 2003;
Fichas de Registro de Empregado, Contratos de Trabalho, Termos de Rescisão do
Contrato de Trabalho, comprovantes de depósito bancário, folhas de Pagamento, Termo
de Re-Ratificação ao Contrato de Trabalho, e demonstrativos de rescisão.
Dos Fatos
Primeiramente, apresenta breve relato sobre o Auto de Infração em tela. Informa que,
por se tratar de multa relativa à obrigação acessória em razão de descumprimento de
suposta obrigação principal, apresentará, resumidamente, as argumentações referentes
ao necessário afastamento da obrigação principal.
Argumenta que o auditor fiscal cometeu sucessivos equívocos nas autuações relativas às
obrigações principais: (i) decadência de parte dos valores lançados; (ii) cerceamento do
direito de defesa decorrente da falta de informação relativa à base de cálculo e alíquota
utilizada; (iii) não incidência das contribuições previdenciárias sobre as indenizações
pagas pela Impugnante; (iv) incompetência da Autoridade Fiscal para caracterizar a
natureza remuneratória dos valores pagos a título de indenização; (v) nulidade
decorrente da utilização de multa cuja previsão legal de aplicação foi revogada.
Deste modo, como se verificará, a exigência fiscal relativa às obrigações principais deve
ser integralmente canceladas, fato que leva ao cancelamento da presente.
Da Tempestividade
No presente caso, a intimação deu-se em 29/12/2008, e assim, de acordo com o artigo
15 do Decreto n° 70.235/72, o prazo para apresentação da impugnação somente expirará
em 28/01/2009. Tempestiva, portanto, a impugnação.
Do Pagamento da Verba Referente ao Período de Apuração de 06/2003
Esclarece que a Impugnante optou por quitar o montante referente à contribuição
previdenciária devida sobre o salário de contribuição recebido por contribuintes
autônomos, período de 06/2003, conforme atesta a Guia da Previdência Social- GPS
anexa (doc. 05).
Portanto, o referido período não será objeto de defesa, restando apenas os períodos de
fevereiro, março, maio, julho e setembro de 2003, que se referem à contribuição dos
segurados empregados, e serão impugnados a seguir.
Tendo em vista o pagamento realizado, deve ser extinta a cobrança do crédito tributário
a título de contribuição previdenciária devida sobre o salário de contribuição de
autônomos, período de 06/2003, em conformidade com o que dispõe o artigo 156,
inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008635/2008-49

Do Direito
Do Cerceamento do Direito de Defesa Decorrente da Ausência de Demonstração
da Base de Cálculo e da Alíquota Utilizada
Da leitura do Discriminativo Analítico de Débitos - DAD, verifica-se que não há
qualquer informação quanto à base de cálculo e alíquotas efetivamente utilizadas.
Muito embora a fiscalização tenha feito menção ao fato de que as alíquotas dos
contribuintes individuais utilizada é de 11% e que a dos empregados obedeceram as
faixas salariais, não demonstrou a apuração da contribuição devida, prejudicando a
defesa da Impugnante.
A recomposição dos valores que foram objeto de autuação é impossível, visto que não
foi demonstrado o cálculo efetuado para chegar aos valores que constituem o presente
Auto de Infração.
E a tentativa de fazê-lo não leva ao resultado obtido pela fiscalização. Como exemplo,
cabe analisar o valor relativo a 03/2003, lançado como R$ 130,17 (a título de principal).
Foi utilizado o valor indenizado ao empregado naquele mês, qual seja R$ 1.249,04.
Aplicando-se as alíquotas possíveis sobre tal base de cálculo tem-se que à alíquota de
8% a obrigação seria de R$ 99,92, à alíquota de 9% a obrigação seria de R$ 112,41, e à
alíquota de 11% seria de r$ 137,39. Ou seja, nenhuma das possibilidades leva à mesma
conclusão da fiscalização.
Pelo exposto, resta prejudicado o direito de defesa da Impugnante, em afronta ao
disposto no artigo 5°, incisos LV e LIV, e artigo 37, da Constituição Federal (CF),
artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), artigo 10 do Decreto n° 70235/72, e
artigo 50 da Lei n° 9784/99.
Destaque-se que não basta que seja concedido prazo para apresentação de defesa, deve
ser assegurado também o completo teor da acusação fiscal, sendo que a fiscalização não
observou a regra completa e eficiente motivação. Transcreve jurisprudência.
Do Erro na Metodologia do Cálculo
Outra nulidade macula o lançamento, pois a fiscalização incorreu em erro quanto à
metodologia de cálculo utilizada.
A contribuição devida pelo empregado à Previdência Social é calculada mediante a
aplicação das alíquotas devidas conforme o montante da remuneração sobre o que a
legislação optou por denominar como salário de contribuição. Relaciona as Tabelas
vigentes, e transcreve os artigos 28 e 20 da Lei n° 8212/91.
Reproduz também o artigo 21 da Lei n° 8212/91, e argumenta que o cálculo das
contribuições devidas pelos empregados e pelos contribuintes individuais é efetuado
mediante a aplicação de certas alíquotas sobre o salário de contribuição, que possui
limites mínimo e máximo. Entretanto, a fiscalização não respeitou os limites máximos.
Admitindo-se, por absurdo, que as indenizações pagas pela Impugnante compõem o
salário de contribuição, e que a fiscalização conhece seus beneficiários, e que possuía as
folhas de salários e GFIP's dos períodos autuados, cabia-lhe adicionar o valor de tais
indenizações ao montante da remuneração mensal de cada beneficiário, a fim de
identificar, após o reajuste, qual seria o salário de contribuição, e, se for o caso, efetuar
o lançamento de eventual diferença. Cita julgado.
As folhas de pagamento foram fornecidas à Autoridade Fiscal, e demonstram quais
funcionários já haviam atingido o teto máximo do salário de contribuição.
Portanto, mesmo que as indenizações fossem consideradas remuneração, não seria
devido nenhum valor a título de contribuição do empregado, sobre os valores recebidos
por estes beneficiários.
Assim, verifica-se que a autoridade fiscal errou no presente lançamento, porque:
- a motivação errônea cerceia o direito à ampla defesa e compromete o motivo do ato;
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008635/2008-49

- partiu da premissa equivocada de que a indenização constitui base de incidência de
contribuição previdenciária;
- desconsiderou o salário de contribuição máximo determinado em Lei, utilizando,
assim, de metodologia equivocada para apurar o valor devido;
- não evidenciou a base de cálculo e a alíquota utilizada, além de utilizar alíquota e
capitulação legal não referente à época dos fatos.
Pelo exposto, o lançamento é nulo, afrontando os artigos 142 e 112 do CTN.
Da Decadência
A exigência fiscal abrange o período de fevereiro, março, maio, junho, julho e setembro
de 2003, do que se verifica que a sua integralidade está abrangida pela decadência, em
razão de a Impugnante ter sido intimada do lançamento em dezembro de 2008,
transcorridos mais de 5 anos dos fatos geradores ocorridos até novembro de 2003.
Discorre sobre a natureza de tributo das contribuições previdenciárias, citando os artigos
149, caput, e artigo 195 da Constituição, bem como os prazos de decadência a
prescrição aplicáveis, artigo 146, inciso III, da CF/88, e artigo 150, parágrafo 4°, do
CTN.
O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da
Lei n° 8212/91, objeto da Súmula n° 8, com efeito vinculante nos termos do artigo 103,
“a” da CF/88, inserido pela Emenda Constitucional n° 45/2004, e artigos 64-A e 64-B
da Lei n° 9784/99. Transcreve julgado da Câmara de Recursos Fiscais.
Destaca que a própria administração acatou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46
da Lei n° 8212/91, reconhecida pela Suprema Corte, e editou o Parecer da Procuradoria
da Fazenda Nacional - PGFN/CAT n° 1617/2008.
Transcreve o artigo 42 da Lei Complementar n° 73/1993, ementa do Acórdão n° 16-
19971 da Delegacia da Recita Federal de Julgamento em São Paulo, bem como trecho
do citado Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, e conclui que no caso em tela, não se trata
de não recolhimento de tributo sujeito ao lançamento por homologação, mas de
recolhimento que a Impugnante entendeu correto, sob cada rubrica (contribuição
previdenciária devida pelo empregado, pelos contribuintes individuais, etc.).
Assim, para cada período houve o recolhimento do tributo devido, e mais, para cada
rubrica disponível nos formulários de obrigações acessórias, cumprindo a observância
da Súmula Vinculante n° 8 do STF, do CTN, e, no caso da administração, do Parecer
PGFN/CAT n° 1617/2008, não olvidando ao Julgador criar rubricas inexistentes para
não acolher a decadência.
Frisa, ainda, que a contagem do prazo previsto no parágrafo 4° do artigo 150 do CTN,
inicia-se da ocorrência do fato gerador e se finda apenas com a notificação do
lançamento, nos termos do artigo 142 do mesmo diploma legal.
Transcreve jurisprudência administrativa, e afirma que todos os valores relativos a
pagamentos de indenizações, que a fiscalização entende como tendo natureza
remuneratória, efetuados antes de dezembro de 2003, foram atingidos pela decadência, e
integralmente extintos nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN, devendo a autuação
ser cancelada neste ponto.
Do Mérito
Da Incompetência da Autoridade Fiscal para a Presente Autuação
Deve se consignada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a natureza dos
pagamentos efetuados pela Impugnante a seus empregados, por força do artigo 114 da
CF/88, na redação dada pela Emenda Constitucional (EC ) n° 45/2004. Reproduz o
dispositivo legal, e julgado do TRF 3” Região.
Com a promulgação da EC n° 45/2004, e' da Justiça do Trabalho a exclusiva
competência para reconhecer questões conflituosas relativas à natureza das verbas
salariais ou remuneratórias.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008635/2008-49

O artigo 18 do Decreto n° 4552/2002, que aprovou o Regulamento da Inspeção do
Trabalho, trata da competência dos auditores fiscais no exercício de suas funções, e nele
não se vislumbra a competência para declaração da natureza de determinado pagamento,
efetuado pela Impugnante a empregado. Trata-se de matéria que depende de ampla
dilação probatória, que apenas poderá ocorrer na esfera do Poder Judiciário.
Da Natureza das Verbas Recebidas pelos Funcionários da Impugnante
Foram previstas pela Impugnante, através de acordo coletivo, indenizações recebidas
em função do tempo de trabalho e da idade, estabilidade para funcionário que volta de
férias, além daquela garantida nos 30 dias que antecedem o reajuste sindical.
Deste modo, o funcionário que retorna de férias não pode ser demitido nos 30 dias
posteriores a esse retorno, assim como o funcionário com mais de 5 anos de empresa, e
40 anos de idade, deve ser indenizado com um salário, no caso de rescisão sem justa
causa. Devem ser indenizados, ainda, os funcionários demitidos nos 30 dias que
antecedem o reajuste salarial previsto em acordo coletivo.
No entanto, apesar do caráter indenizatório das verbas relacionadas a seguir, a
fiscalização considerou como salário de contribuição:
- Os valores recebidos em 02/2003 pela funcionária Renata Maria Moreira de Melo
Nardy, a título de indenização por ter sido demitida em até 30 dias do retorno das férias
(verba 1342);
- Os valores recebidos em 03/2003 pelo funcionário Sidnei Rodrigues Cabral, que
possuía mais de 5 anos de empresa e 40 anos de idade, quando demitido
desmotivadamente (verba 1374);
- Indenização pela rescisão do contrato de trabalho (verba 1046), ao funcionário Marcos
Macedo Maynard Araújo, nos períodos de 05/2003, 07/2003, e 09/2003.
Pelo exposto, os pagamentos destinados aos funcionários da Impugnante, bem como aos
demais colaboradores, foram efetuados sob a rubrica de indenização, pois visavam a
recompor as perdas (materiais ou subjetivas) sofridas pela rescisão sem justa causa.
Os referidos pagamentos não podem ser considerados como salário ou remuneração,
visto não serem provenientes da contraprestação pelo trabalho, não havendo, nem
sequer, que se falar em habitualidade, como se verá adiante.
Da Diferença Conceitual entre Salário e Remuneração e Indenização
Apoiado nos artigos 3° e 457 da CLT, artigo 7°, inciso I da Constituição Federal, bem
como em doutrina e jurisprudência, discorre sobre os conceitos de salário, remuneração,
e indenização.
Argumenta que os valores recebidos pelos funcionários da Impugnante, objeto desta
autuação, possuem natureza de indenização, pois: i) tornam-se devidos pelo rompimento
do contrato de trabalho; ii) têm como base exigências em legislações pertinentes,
plenamente caracterizadas como indenizatórias.
Assim, o pagamento de indenizações aos empregados da Impugnante não pode ser
considerado remuneração ou salário, pois tal pagamento não está sujeito à
habitualidade, regularidade, ou periodicidade, nem correspondem à contrapartida em
razão da prestação de mão de obra.
Além do que, a outorga das indenizações estava vinculada à demissão sem justa causa
somada ao tempo de empresa dos funcionários, ou à estabilidade garantida nos 30 dias
que antecedem o ajuste sindical, ou os 30 dias posteriores ao retorno das férias.
Da Não Incidência das Contribuições Previdenciárias sobre as Indenizações
Recebidas em Função da Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa
Menciona o artigo 195 da Constituição Federal, bem como os artigos 22, inciso I
(transcreve), e 28,,inciso 1, ambos da Lei n° 8212/91, e alega que a contribuição
previdenciária incide sobre verbas de natureza salarial, e não sobre indenização.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008635/2008-49

Nesse sentido, as indenizações em tela não se destinam a retribuir o trabalho, tanto que
os funcionários já haviam sido remunerados normalmente pela atividade exercida. E
como é evidente pela simples análise do auto de infração lavrado, não se configura
ganho habitual, já que os valores foram recebidos somente na rescisão do contrato de
trabalho.
O artigo 22 da Lei n° 8212/91 ainda estabelece, no parágrafo 2°, que não integram a
remuneração as parcelas tratadas no item 7 do parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n°
8212/91. Transcreve os dispositivos legais, bem como a alínea “j”, do inciso V, do
parágrafo 9°, do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n°
3048/99), que determina a não incidência da contribuição sobre as verbas recebidas a
título de ganhos eventuais.
Pelo exposto, não há suporte fático para a autuação:
- Os pagamentos efetuados pela Impugnante a título de indenizações são decorrentes da
rescisão imotivada do contrato de trabalho, visando à recomposição das perdas havidas
pelos funcionários, e, como demonstrado, não se amoldam ao conceito de salário ou
remuneração, trazido pela legislação trabalhista;
- Enquadrando-se no conceito de ganhos eventuais à luz da legislação previdenciária, as
indenizações pagas pela empresa estão abarcadas pela regra de isenção contida no
parágrafo 9°, item 7, do artigo 28 da Lei n° 8212/91, e artigo 214, parágrafo 9°, inciso
V, alínea “j”, do Regulamento da Previdência Social - RPS.
Destaca, ainda, o principio da legalidade contido no artigo 5°, inciso II, da Constituição
Federal, e, de modo mais específico, da legalidade tributária, conforme artigo 150,
inciso I, da CF/88.
Conclui que não há suporte fático ou legal para a presente autuação fiscal, a qual deve
ser cancelada.
Da Multa Aplicada
Das Nulidades dos Lançamentos Principais - Impossibilidade de Manutenção do
Presente Lançamento Acessório
Além do demonstrado, de que não procedem os argumentos trazidos para justificar a
imposição da penalidade acessória, é de se ressaltar que existem outras diversas
nulidades que impedem a manutenção dos lançamentos principais, a que o presente auto
de infração se refere.
As nulidades decorrentes de erro de metodologia, erro na apuração da base de cálculo,
cerceamento do direito de defesa da Impugnante (pela não demonstração da base de
cálculo e alíquotas utilizadas para a autuação relativa à parte dos empregados), falta de
competência da autoridade fiscal para desconsiderar as relações jurídicas existentes,
dentre outras, evidenciam a ilegalidade dos lançamentos principais, impedindo,
portanto, a manutenção do lançamento acessório ora impugnado.
Da Indevida Duplicidade de Cobrança de Multa e da Absorção do Presente
Lançamento pelos Autos de Infração de Obrigações Principais
Diz que o procedimento fiscal está em total descompasso com o ordenamento jurídico
pátrio, na medida em que acaba por configurar uma DUPLA AUTUAÇÃO, e em se
tratando de penalidade, é principio geral que deve haver uma só punição para a prática
de determinado ato ilícito.
Assim, é impossível subsistir a aplicação cumulativa de duas penalidades sobre um
mesmo fato imponível sob pena de desobediência aos princípios maiores da legalidade,
do não confisco e especialmente da moralidade administrativa.
Destaca que se não bastasse a impossibilidade da cobrança de multa, in casu, eis que
está sendo cobrada multa nos AIIM's em que há cobrança do principal e multa lavrado
contra a ora Impugnante (dupla cobrança).
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008635/2008-49

Outro argumento que justifica a ilegitimidade da cobrança da multa no presente caso,
decorre do fato de que tendo sido constituído o lançamento tributário (AIIM's em que há
principal e multa), tanto o valor do crédito a título de principal quanto do valor da multa
correspondente pela infração, conclui-se que é imperiosa a exclusão do presente
lançamento que se restringe ao acessório, uma vez que já se encontra absorvido pela
autuação decorrente dos AIIM's, em que há cobrança de principal e acessório.
Colaciona o entendimento do 1° Conselho de Contribuintes, decisão proferida pela 2”
Câmara (Acórdão n 102-45.249), e conclui que além da ilegitimidade da aplicação da
multa isolada, no caso em tela, permitir sua aplicabilidade é concordar com duplicidade
de penalidade.
Dos Juros - Da Não Aplicação da Taxa SELIC
Traça breve histórico da taxa SELIC e contesta o cálculo dos juros de mora com
utilização da referida taxa, por ter natureza remuneratória e não indenizatória.
Cita jurisprudência e afirma que os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês,
uma vez que o CTN prefixou este percentual para aqueles casos em que a lei não tenha
estabelecido a taxa de juros de mora (artigo 161, parágrafo 1° do CTN).
Alega também que a Taxa SELIC só poderia exceder este limite se previsto em lei
complementar, pois o Código Tributário Nacional não pode ser derrogado por mera lei
ordinária.
Conclui que a SELIC não pode ser aplicada no cálculo dos juros moratórios, por ser
inconstitucional.
Dos Juros Sobre a Multa
Argumenta que a Defendente tem o direito de não sofrer a aplicação dos juros sobre a
multa de mora, objeto do lançamento de ofício.
Apoiado no parágrafo 1° do artigo 161 do CTN, afirma que no caso da multa decorrente
de lançamento de ofício, a incidência dos juros, se devido, deveria ocorrer a partir do
trigésimo dia após a ciência do lançamento, quando estaria configurada a mora.
Reitera o argumento de que seriam aplicáveis, no máximo, juros de 1% ao mês, e não a
Taxa SELIC.
Do Pedido
Ante o exposto, requer que sejam acatadas as preliminares suscitadas, decretando-se a
nulidade do presente lançamento, ou ainda, requer que seja, no mérito, dado provimento
integral à impugnação, cancelando-se o lançamento.
Requer, ainda, nos termos da Portaria 666 da Receita Federal do Brasil a reunião do
presente processo administrativo aos de n° 37.193.826-0, 37.193.827-9, 37.193.828-7,
37.193.829-5, 37.193.830-9 e 37.193.832-5.
Por fim, requer a produção de todas as provas em Direito admitidas,especialmente a
juntada posterior de documentos.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 16-24.267 (p. 192), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/O9/2003
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração (AI) e seus anexos integrantes
são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008635/2008-49

defesa, e quando estejam indicados os fundamentos de fato e de direito que autorizam o
lançamento, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo
administrativo fiscal.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.° 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.° 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil para constituir os créditos tributários será regido pelo CTN –
Código Tributário Nacional (Lei n.° 5.172/66).
Tratando-se de Auto de Infração (AI) lavrado em razão do descumprimento de
obrigação acessória, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LIMITES. COMPETÊNCIA DO
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A competência da Justiça do Trabalho limita-se a determinar o recolhimento das
contribuições previdenciárias provenientes das sentenças condenatórias em pecúnia que
proferir, e dos valores objeto de acordo homologado, que integrem o salário de
contribuição.
Nos casos extra-judiciais, constatado pela fiscalização o pagamento de valores que se
enquadram no conceito de salário de contribuição, na legislação previdenciária, é
indiscutível a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB)
para apuração e lançamento das contribuições previdenciárias devidas, dado o caráter de
que se reveste a atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e obrigatória.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados aos empregados e contribuintes individuais, a qualquer título, inclusive sob a
forma de utilidades.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas
exaustivamente na legislação não integram o salário de contribuição.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
ARRECADAR
CONTRIBUIÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, MEDIANTE DESCONTO DAS RESPECTIVAS
REMUNERAÇÕES.
Deixar a empresa de arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto das respectivas
remunerações, constitui infração à legislação previdenciária.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
Ao remunerar segurados surge para a empresa a obrigação principal de pagar
contribuições à Seguridade Social e, também, as obrigações acessórias de cumprimento
dos deveres instrumentais previstos em lei.
TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008635/2008-49

CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 226), reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço (CFL 59).
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em
síntese, os seguintes pontos:
(i) cerceamento do direito de defesa decorrente da ausência de demonstração da
base de cálculo e da alíquota utilizada (isso em relação ao DEBCAD no 37.193.827-9, que tem
por objeto as contribuições devidas a Seguridade Social correspondentes à parte dos segurados);
(ii) necessidade de apreciação das provas apresentadas por força do princípio da
verdade material;
(iii) decadência;
(iv) incompetência da autoridade fiscal para efetuar o presente lançamento;
(v) natureza das verbas recebidas pelos sues funcionários;

- diferença conceitual entre salário e remuneração e indenização;
(vi) não incidência das contribuições previdenciárias sob as indenizações
recebidas em função da rescisão do contrato de trabalho sem justa causa;
(vii) das nulidades dos lançamentos principais – impossibilidade de manutenção
do presente lançamento acessório;
(viii) indevida duplicidade de cobrança de multa e da absorção do presente
lançamento pelos autos de infração de obrigações principais;
(ix) não aplicação da Taxa SELIC; e
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008635/2008-49

(x) não incidência dos juros sobre a multa.
Registre-se pela sua importância que, inicialmente, a Recorrente faz os seguintes
destaques em sua peça recursal:
5. INSTA SALIENTAR QUE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE A PRESENTE
AUTUAÇÃO DE MULTA RELATIVA À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EM RAZÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE SUPOSTA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SERÃO
TRAZIDOS SUCINTAMENTE AS ARGUMENTAÇÕES REFERENTES AO
NECESSÁRIO
AFASTAMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL,
POIS
INAPLICÁVEL MULTA À INFRAÇÃO SUPOSTAMENTE COMETIDA, EM
RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE TAL CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO
(OBRIGAÇÃO PRINCIPAL).
6. Cumpre também destacar que, a teor do disposto no artigo 113 do Código Tributário
Nacional, o qual expressamente dispõe que a obrigação tributária ou é principal, ou é
acessória, se não há obrigação acessória, não há que se falar em multa isolada.
7. Dessa feita, pela inaplicabilidade da multa à infração supostamente cometida, em
razão do fato de que, sendo inexistente o crédito tributário lançado (obrigação
principal), não há que se falar em crédito decorrente de dever acessório, é indevida a
manutenção da exigência combatida, frisando-se que a multa é acessória, e, portanto,
segue a sorte do principal: uma vez que este é inexigível, a multa também o será.
(...)
13. De tal forma, consoante se verificará, a acusação fiscal relativa às obrigações
principais não merece prosperar e deve ser integralmente cancelada, fato que leva, por
consequência, ao cancelamento do Auto de Infração ora combatido (obrigações
acessórias), com o integral provimento do presente Recurso Voluntário.
Destaque-se ainda que, na impugnação apresentada, a Contribuinte expressamente
informou que, em relação ao débito objeto da competência 06/2003 nos autos da obrigação
principal, optou por quitar o montante referente à contribuição previdenciária devida sobre o
salário-contribuição recebido por contribuintes autônomos.
Ora, tratando-se o presente caso de lançamento fiscal com vistas a exigir o
pagamento de multa por descumprimento de obrigação acessória consistente em deixar a
empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço (CFL 59), basta a sua ocorrência em uma
competência para restar configurada o descumprimento da obrigação acessória em análise e, por
conseguinte, a imposição da respectiva multa.
Dessa forma, tendo a Contribuinte reconhecido a procedência do lançamento
fiscal referente à competência 06/2003 nos autos da obrigação principal, tendo, inclusive,
efetuado o pagamento do respectivo débito, resta configurado o descumprimento da obrigação
acessória objeto do presente processo, afigurando-se procedente, por conseguinte, a exigência da
respectiva multa.
Neste espeque, falta interesse recursal à Recorrente em relação a todas as matérias
de defesa relacionadas à própria obrigação principal (em face do reconhecimento da procedência
do lançamento referente à competência 06/2003, o que, por si só, nos termos acima declinados,
já é bastante o suficiente para caracterizar o descumprimento da obrigação acessória objeto do
presente PAF e, por conseguinte, a aplicação da respectiva multa).
Assim, serão conhecidas, nesta oportunidade, as seguintes matérias:
* decadência;
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008635/2008-49

*indevida duplicidade de cobrança de multa e da absorção do presente lançamento
pelos autos de infração de obrigações principais;
* não aplicação da Taxa SELIC; e
* não incidência dos juros sobre a multa.
Da Decadência
Com relação à alegação de decadência, cumpre destacar que, a esse respeito, dois
aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Tratando-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória
– e não de tributo sujeito ao lançamento por homologação – o termo inicial será aquele
estabelecido pelo art. 173, I do CTN, nos termos da Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, está em discussão a multa por descumprimento de obrigação
acessória consistente em deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço (CFL 59, nas
competências de 03, 05, 06, 07 e 09 de 2003.
Neste espeque, considerando que a Recorrente tomou ciência do auto de infração
em 29/12/2008 (p. 4), não há que se falar, in casu, na perda do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Da Indevida Duplicidade de Cobrança de Multa e da Absorção do Presente
Lançamento pelos Autos de Infração de Obrigações Principais
Neste ponto, a Recorrente defende que, nos autos de infração de obrigação
principal, além dos tributos supostamente devidos, a correspondente multa de ofício e, portanto,
não há como se imputar outra multa de ofício, isolada, como se pretendeu nestes autos.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008635/2008-49

Conclui, assim, que, é impossível subsistir a aplicação cumulativa de duas
penalidades sobre um mesmo fato gerador, que ao final resume-se na pretensa obrigação
relacionada às contribuições previdenciárias, sob pena de desobediência aos princípios maiores
da legalidade, do não confisco e, especialmente, da moralidade administrativa, com evidente
duplicidade de cobrança e locupletamento do Fisco.
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, no que tange à incidência de multa isolada por descumprimento de
obrigação acessória em concomitância com a multa de ofício vinculada ao tributo, ao contrário
do afirmado, não se tratam do mesmo fato gerador.
A multa deste processo decorreu do descumprimento, pela Contribuinte, do dever
de efetuar a retenção da contribuição previdenciária devida por contribuintes individuais e
empregados que lhes prestaram serviços.
Nos termos do § 3o do art. 113 do Código Tributário Nacional, a inobservância da
obrigação acessória implica sua conversão em obrigação principal quanto à penalidade
pecuniária decorrente.
A multa vinculada ao tributo tem natureza distinta e decorre do não pagamento da
obrigação principal, e não do descumprimento de obrigação acessória. Não se confundem os
fatos geradores do tributo e da multa pelo descumprimento de obrigação acessória.
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Taxa SELIC e da Incidência de Juros sobre Multa
No tocante, especificamente, aos juros de mora, calculados com base na Taxa
SELIC e sua incidência sobre a multa aplicada, decorre de norma cogente, tratando-se, inclusive,
de matéria já sumulada no âmbito desse Egrégio Conselho, a teor dos Enunciados n. 4 e 108,
ambos de Súmula CARF, in verbis:
Súmula CARF no 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário,
conhecendo-se apenas das alegações de (i) decadência, (ii) indevida duplicidade de cobrança de
multa e da absorção do presente lançamento pelos autos de infração de obrigações principais,
(iii) não aplicação da Taxa SELIC e (iv) não incidência dos juros sobre a multa, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital